Tribunal: TJSP
Processo: 2278698-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios da autoria. Prisão decretada por decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios da autoria. Prisão decretada por decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.